Tribunal: TJPA
Processo: 0814047-13.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814047-13.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRO PIRES QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ‘PER RELATIONEM’. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INCABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, sendo legítima, ainda, a medida extrema amparada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal quando se verifica a fuga do paciente do distrito da culpa, ambas presente no caso em apreço,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do coacto, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. Conforme entendimento do STJ, é admitida a referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, seja na consecução do comando legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja na pronúncia ou ainda na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade (AgRg no HC 736957/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe: 31/08/2022), como na espécie.

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ALEXANDRO PIRES QUEIROZ
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA proferido nos autos da ação criminal n. 0004462-18.2020.8.14.0039, constando na inicial da impetração que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 20/06/2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, estando o coacto em local incerto e não sabido.

Em razões de direito, o impetrante sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato impugnado sob os seguintes argumentos:
(i)
inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, diante da inexistência dos requisitos legais para a manutenção da medida extrema;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, considerando que o paciente detém predicados pessoais favoráveis. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe responder aos termos do processo em liberdade, ou, alternativamente, aplicar medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11349570.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 11420123 clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da segregação cautelar impugnada e o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11629680).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte,
não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva do paciente foi decretada à mingua de fundamentação idônea, diante da ausência dos requisitos legais para a manutenção da medida extrema, em especial considerando o encerramento da instrução criminal com a pronúncia do paciente e o falecimento das testemunhas.

No ponto, importante consignar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva supostamente maculada com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública
,
assentando, ainda, que
o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal e autorizar a manutenção da preventiva

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido:
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
);
AgRg no RHC 158043/PB
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 18/11/2022, cf.
https://bit.ly/3WxuUzZ
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução processual e aplicação da lei penal, notadamente pelo fato de o paciente se encontrar em local incerto e não sabido. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar e manter a prisão preventiva impugnada:

DECISÃO DE ID N. 11420126 – Págs. 7/9

“De acordo com a Representação, no 26 de junho de 2020, por volta das 22h40min, na Rua Barão do Rio Branco, nº 354, em frente ao Bar do Vicente, bairro Jaderlândia, Paragominas/PA, o representado ALEXANDRO PIRES QUEIROZ, vulgo ALEX, passou a discutir com seu padrasto, Sr. VICENTE, proprietário do bar localizado em frente à residência da vítima, e munido com uma faca, tentou lhe atingir. Nesse momento, a vítima Euzébio de Ribamar Nunes, tentou intervir na briga, usando um pedaço de madeira, mas, acabou sendo atingido com 3 (três) golpes de faca na região do seu peito, pelo representado.

O representado se evadiu do local logo após a prática delitiva e a vítima foi socorrida, contudo, evoluiu a óbito na UPA.

Diante disso, a Autoridade Policial representou pela Prisão Preventiva do representado.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido (fls. retro).

[...]

Observa-se, no caso sub exame, que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada, assim como há indícios de autoria delitiva do representado, diante dos documentos juntados nos autos, bem como das testemunhas inquiridas.

Quanto ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verificam-se ainda mais presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, em razão do delito supostamente praticado pelo representado ter pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Ademais, a situação exposta demonstra fortes indícios da possibilidade do representado se furtar da responsabilidade de colaborar com a instrução processual e possivelmente não respeitará a aplicação da lei penal, pois já se encontra em local incerto e não sabido, como relatado pela Autoridade Policial. Além do que, ainda resta violada a ordem pública com a manutenção do representado em liberdade, haja vista a forma como o suposto delito ocorreu.

Portanto, faz-se necessária a custódia cautelar para a garantia da instrução processual, da ordem pública e da aplicação da lei penal.

[...]

Pelo exposto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos arts. 310, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALEXANDRO PIRES QUEIROZ.” (Grifos nossos).

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ tem firmado entendimento no sentido de
admitir “
a referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, seja na consecução do comando legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja na pronúncia ou ainda na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade”
(
AgRg no HC 736957/SP
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe: 31/08/2022, cf.
https://bit.ly/3DbrkVA
), hipótese retratada nos autos em que a sentença de pronúncia reportou-se aos motivos enunciados no decreto preventivo para manter a custódia do paciente (ID n. 11263100).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ, AgRg no RHC 149.266/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de “
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ, HC 512.794/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 04/02/2023